Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu parcialmente do agravo de instrumento, em razão da supressão de instância.
2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
3. Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, ainda que seja de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.